Tribunal: CARF
Processo: 12448.721094/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721094/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.803 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ALFREDO FRANCISCO AREAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA PARCIALMENTE AFASTADA DIANTE
DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. RECURSO
PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Glosa parcialmente afastada diante
da apresentação de documentação pertinente a atender à comprovação da
indisposição parcial do interessado face à Decisão de Primeira Instância.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721094/2010-64
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721094/2010-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 02 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Compensação Indevida de Carnê Leão.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Rio de Janeiro I. Após a revisão da
declaração foram apurados os seguintes valores:
...
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Compensação Indevida de Carnê-Leão. A glosa do valor de R$ 70,00,
correspondente à compensação indevida a título de carnê-leão, consiste na diferença
entre o valor declarado e o efetivamente comprovado.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 11.736,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação e/ou previsão legal.
Complementação dos fatos: Amil (R$ 11.736,00): documentação apresentada
insuficiente para verificar eventuais beneficiários do plano e/ou suas participações.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 17/11/2010 (fl. 29) e,
em 30/11/2010, apresentou a Impugnação (fl. 06/07) alegando, em síntese, que:
- quanto à compensação indevida de carnê-leão reconhece que realmente deixou de
recolher esta importância e solicita que seja recalculado o seu valor devido a fim de
efetuar o seu recolhimento; e
- quanto à dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.736,00, anexa
declaração do seu plano de saúde, fornecido pela Amil Assistência Médica Internacional
S/A no valor de R$ 11.756,70, não havendo razão para a glosa efetuada.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
CARNÊ-LEÃO.
Considera-se não impugnada, e portanto não litigiosa, a matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721094/2010-64

DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração
de Ajuste Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/03/2015 (e-fls. 49), Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde
por si próprio como beneficiário estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos e o
valor correto a deduzir seria então R$4.807,00. Anexa novo documento (e-fls. 54/57).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$11.736,00, dos quais o interessado contesta o valor de R$4.807,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Tratam-se da alegação de que deve ser deduzido apenas o valor de
R$4.807,00, atinente ao seu próprio quinhão do pagamento efetuado à Amil no decorrer do ano
calendário 2007 e da declaração de pagamento da Amil Assistência Médica Internacional S/A (e-
fls. 54/57). Apesar de não terem sido apresentados em sede impugnatória, através da
relativização de sua preclusão podem então ser apreciados para formação da convicção
decisória da presente lide, com base legal no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o,
uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.803 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721094/2010-64

No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal o pedido parcial de
afastamento da glosa de despesas médicas indevidamente deduzidas no valor de R$4.807,00, que
pode ser comprovado através da declaração de pagamento emitida pela Amil Assistência Médica
Internacional S/A (e-fls. 54/57), há que ser dada razão ao interessado na sua alegação
devidamente comprovada documentalmente.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte nesta fase recursal, através de recurso parcial, há motivo para retificação da
Decisão a quo proferida no sentido de afastamento da glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$4.807,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Original